Tribunal: TJES
Processo: 5003954-05.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2023-08-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITOS ATRELADOS AO IMÓVEL – ALIENAÇÃO REGISTRADA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS EM MOMENTO POSTERIOR AO FATO GERADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA/PROPRIETÁRIA CONFIGURADA - SUCUMBÊNCIA - REDISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DA PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. Somente o registro da transferência do imóvel, perante o Registro Imobiliário, tem o condão de transferir a propriedade e, como consequência, afastar a ilegitimidade passiva na execução fiscal (CC, art. 1.245).

2. Constando a embargante/executada na certidão do Registro de Imóveis como proprietária do bem há época do fato gerador, não há como reconhecer sua ilegitimidade passiva para a execução do respectivo tributo.

3. Conforme art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003954-05.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA VICTORIA CAMPOS DE SOUZA
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA VICTORIA CAMPOS DE SOUZA
, em face da sentença ID 4738920, integrada pela decisão aclaratória ID 4738929, que julgou parcialmente procedente os embargos à execução fiscal promovidos contra
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, reconhecendo a ilegitimidade passiva da parte executada/apelante sobre os créditos cobrados na Execução Fiscal n.º 0019401-46.2006.8.08.0011, exceto para os créditos lançados em 14/03/2002 e 12/03/2003.

Em razão da parcial procedência do feito, e com base no princípio da causalidade, a recorrente também foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais foram fixados em em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Em suas razões (ID 4738933) a apelante alega, em síntese, que o pagamento de impostos e taxas referentes ao imóvel é de responsabilidade exclusiva do adquirente e/ou novo proprietário, restando configurada sua ilegitimidade passiva para responder pelo crédito executado, cabendo ao adquirente do bem proceder a atualização do cadastro junto ao Município. Defende, ainda, a necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões no ID 4739438.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA VICTORIA CAMPOS DE SOUZA
, em face da sentença ID 4738920, integrada pela decisão aclaratória ID 4738929, que julgou parcialmente procedente os embargos à execução fiscal promovidos contra
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, reconhecendo a ilegitimidade passiva da parte executada/apelante sobre os créditos cobrados na Execução Fiscal n.º 0019401-46.2006.8.08.0011, exceto para os créditos lançados em 14/03/2002 e 12/03/2003.

Em razão da parcial procedência do feito, e com base no princípio da causalidade, a recorrente também foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais foram fixados em em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Aduz a apelante, em síntese, que o pagamento de impostos e taxas referentes ao imóvel é de responsabilidade exclusiva do adquirente e/ou novo proprietário, restando configurada sua ilegitimidade passiva para responder pelo crédito executado, cabendo ao adquirente do bem proceder a atualização do cadastro junto ao Município. Defende, ainda, a necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O artigo 34 do CTN: “
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
” Nesta esteira, tem-se por contribuinte o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

À luz do dispositivo referido, observa-se que a Fazenda, ao executar o crédito tributário referente ao imóvel, poderá fazê-lo em face de qualquer das pessoas ali mencionadas, tratando-se a hipótese de solidariedade passiva.

Na hipótese, trata-se de embargos opostos por MARIA VICTORIA CAMPOS DE SOUZA à execução fiscal nº 0019401-46.2006.8.08.0011 que lhe move o Município de Cachoeiro de Itapemirim, a fim de obter a satisfação do crédito público, vencido e supostamente exigível, atrelados à Certidão de Dívida Ativa 003091/2006, com os seguintes termos de inscrição: 00605897/2002; 00628818/2003; 00765071/2004; 00847312/2005, cuja soma perfaz a quantia histórica de R$ 796,04 (setecentos e noventa e seis reais e quatro centavos).

A embargante alega que alienou o imóvel, objeto que deu ensejo à ação de execução fiscal nº 0019401-46.2006.8.08.0011, sendo, por tal razão, parte ilegítima para responder pelos valores executados.

De fato, observa-se que a embargante era proprietária do imóvel sobre o qual foram gerados os créditos tributários do Município apelado, tendo alienado este em 04 de julho de 2003, conforme documentos por ela própria apresentados.

Contudo, a despeito da alienação do imóvel que gerou a dívida cobrada na ação executiva, ocorreram fatos geradores em momento pretérito a esta, como bem registrou o julgador de origem.

Destaco que a transferência do bem depende do registro do título translativo no Cartório de Imóveis (CC, art. 1.245) e que, enquanto não registrado o referido título, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel (CC, art. 1.245, § 1º).

Assim, enquanto não levada a transferência da propriedade do imóvel ao registro, o antigo proprietário, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor continuam a figurar como contribuintes das exações que incidem sobre o bem.

Neste sentido é a jurisprudência do C. STJ:

TRIBUTÁRIO. IPTU. PAGAMENTO. CONTRIBUINTES RESPONSÁVEIS. PROMITENTE COMPRADOR OU PROMITENTE VENDEDOR. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. APLICABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211 DO STJ. PROPRIEDADE. TRANSFERÊNCIA. NECESSIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DO STF. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.[...] VII - Verifica-se que o Tribunal de origem apresentou fundamento suficiente para o julgamento do recurso, qual seja, o de que, não comprovada a transferência do imóvel, com o devido registro do título translativo no Registro de Imóveis, deve-se reconhecer a higidez da exação em face dos ora recorrentes. Confira-se trecho do acórdão recorrido: "(...) Ocorre que, apesar dos direitos possessórios do imóvel terem sido transferidos a terceiros, através do instrumento anexado nos autos (fls. 48/53), não houve demonstração definitiva de transferência da propriedade, sendo certo que somente o registro do título translativo da propriedade no respectivo Cartório de Registo de Imóveis tem o condão de transferir o direito de propriedade, por força do artigo 1.245, caput, e § 1º, do Código Civil." [...] IX - O Código Tributário Nacional, em seus arts. 32 e 34, dispõe que tanto o possuidor quanto o proprietário do imóvel podem ser contribuintes do imposto que recai sobre ele, sendo que, como proprietário, entende-se aquele que consta no registro do imóvel, consoante o art. 1.245 do CC. X - Com efeito, a transmissão da propriedade imobiliária, por força do disposto no art. 1.245 do CC/2002, opera-se apenas com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente, sem o qual o alienante continua a ser havido como proprietário do bem imóvel. XI - O acórdão recorrido está, portanto, em consonância em relação à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que não exime o compromissário vendedor da responsabilidade solidária pelo pagamento do IPTU diante de contrato não registrado, ou seja, que não possui eficácia perante terceiros. A propósito, em idêntico sentido: (REsp n. 1.824.216/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/9/2019, AgInt no REsp n. 1.848.261/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/3/2020 e AgRg no AREsp n. 305.935/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/9/2013.) XII - Agravo interno improvido.”(STJ - AgInt no AREsp: 1628028 SP 2019/0354466-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020)

A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal e dos Tribunais pátrios:

ACÓRDÃO APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0020469-75.2015.8.08.0347 APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA APELADO/APELANTE: GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU ALIENAÇÃO SEM REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS LEGITIMIDADE PASSIVA DO VENDEDOR/PROPRIETÁRIO CONFIGURADA. 1. Somente o registro da transferência do imóvel, perante o Registro Imobiliário, tem o condão de transferir a propriedade e, como consequência, afastar a ilegitimidade passiva na execução fiscal (CC, art. 1.245). 2. Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU (STJ, Tema 122). 3. Constando o embargante/executado na certidão do Registro de Imóveis como proprietário do bem, não há como reconhecer sua ilegitimidade passiva para a execução do respectivo imposto predial territorial urbano. 4. Recurso do Município de Vitória provido. Recurso de Guilherme José de Souza Vasconcelos prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITORIA E, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS SOUZA, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 10 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210047344, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006850-05.2019.8.08.0035 APTE: SEBASTIÃO BRANDES FLOR APDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. IPTU. PARCELAS VENCIDAS. MARCO INTERRUPTIVO. CITAÇÃO. RETROAÇÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL A ÉPOCA DA EXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ingresso da ação executiva somente ocorreu em prazo superior aos 05 (cinco) anos descritos no artigo 174, do CTN no que se refere as parcelas que venceram até 12/06/2009, sendo certo que em se tratando de parcelamento de ofício, é a data de vencimento de cada parcela que inaugura o prazo prescricional. 2. A demora na citação ocorreu por culpa exclusiva do Poder Judiciário, motivo pelo qual a citação retroage a data da propositura da ação, interrompendo o prazo prescricional. 3. O apelante não providenciou a transferência da titularidade do imóvel, permanecendo como proprietário no cadastro imobiliário, motivo pelo qual deve figurar no pólo passivo da ação executiva, na forma do artigo 34, do CTN. 4. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso , nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190063202, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021)

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ALIENAÇÃO SEM REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS – Pretensão da executada/embargante de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva em razão de ter alienado o imóvel antes do fato gerador do IPTU – Inadmissibilidade – Ausência de registro no cartório de imóveis – Manutenção do caráter de contribuinte para fins de incidência do IPTU – Inteligência do art. 1.245 do Código Civil c/c artigos 32 e 34 do CTN – Entendimento firmado no Tema 122 do STJ de que a ausência de registro da transferência acarreta a manutenção da responsabilidade tributária do vendedor – Tanto o possuidor a qualquer título do imóvel quanto seu proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU – Entendimento aplicável, inclusive, à hipótese em que o compromisso de compra e venda do imóvel tributado foi devidamente averbado em cartório antes da ocorrência do fato gerador do IPTU – Precedentes desta Câmara – Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução fiscal com relação à apelada – Recurso provido.” (TJ-SP - AC: 10071108220198260126 SP 1007110-82.2019.8.26.0126, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 30/11/2021, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ALIENAÇÃO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA QUE É INCAPAZ DE SUSTENTAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.245, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA TANTO DO VENDEDOR/PROPRIETÁRIO QUANTO DO COMPRADOR/POSSUIDOR. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00350469720218160000 Guaratuba 0035046-97.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 16/11/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2021)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. DECADÊNCIA. ARTIGO 173, I, DO CTN. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. MATÉRIA DEDUZIDA E DECIDIDA NOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE NÃO SER PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA SUPOSTA VENDA NO CARTÓRIO COMPETENTE. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não transcorrendo o prazo de 05 (cinco) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a regular notificação do lançamento do tributo, não há falar em decadência. 2. Decidida a questão da prescrição do direito de cobrança do crédito tributário, em decisão não mais sujeita a recurso, opera-se a preclusão quanto à matéria. 3. Em consonância ao que preceituam os artigos 34 do CTN, e 59 do CTM, reputa-se contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 4. Inexistindo, assim, comprovação cabal de que houve o registro da alegada transferência da propriedade do bem no Cartório competente, ou mesmo de que, à época da ocorrência do fato gerador do tributo, a suposta venda do imóvel a terceiro restou devidamente concretizada, inclusive com a transferência efetiva da posse do bem para o adquirente, não há se falar em ilegitimidade passiva para a execução do respectivo imposto predial territorial urbano. (TJ-MG - AC: 10000210116331001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 25/05/2021, Câmaras Cíveis/1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. Não há como reconhecer a ilegitimidade passiva da parte embargante, uma vez que a mesma ainda consta na certidão do Registro de Imóveis como proprietária do bem. Somente o registro da transferência do imóvel, perante o Registro Imobiliário, tem o condão de transferir a propriedade e, como consequência, afastar a ilegitimidade passiva na execução fiscal. Inteligência do art. 1.245 do Código Civil. Caso dos autos em que a simples existência de sentença de partilha de bens atribuindo o imóvel à ex-cônjuge do executado não desvela a ilegitimidade passiva do executado, mormente diante da ausência de elementos acerca da efetiva transmissão e da indicação à penhora, pelo executado, de bem que, segundo alega, não mais a ele pertence. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70074703026 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 23/05/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018)

Por essas razões, uma vez que os créditos executados estão atrelados ao imóvel, deve ser mantida a sentença proferida, na parte em que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada/apelante sobre os créditos cobrados na Execução Fiscal n.º 0019401-46.2006.8.08.0011, com exceção daqueles lançados em 14/03/2002 e 12/03/2003, período em que o imóvel ainda estava em seu nome junto ao RGI.

Em que pese a manutenção da sentença quanto ao ponto, devem ser acolhidas as razões da apelante no que tange a necessidade de redistribuição da sucumbência uma vez que, devido ao parcial provimento dos embargos, há de ser aplicada a regra do art. 86 do CPC :

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Neste sentido

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica por concessionária. Possibilidade de acerto de faturamento. Autora que não teria condições de demonstrar que não realizou o consumo de energia indicado, por se tratar de prova negativa. Onus de comprovar que cabia a ré. Facilitação da defesa do consumidor, inclusive invertendo-se o ônus da prova. Inteligência do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, § 1º, do CPC. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a regularidade do acerto de faturamento realizado. Insuficiência das telas sistêmicas. Procedência dos pedidos declaratórios mantida.
Sucumbência recíproca que exige a distribuição proporcional das custas, despesas e honorários advocatícios sucumbenciais
. Exegese do artigo 86, caput, do CPC. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido. (TJSP; AC 1013051-83.2022.8.26.0004; Ac. 16950678; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rômolo Russo; Julg. 17/07/2023; DJESP 20/07/2023; Pág. 2458) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S/A. COBRANÇAS EM VALORES EXCESSIVOS. REFATURAMENTO DEVIDAMENTE DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Regularidade da cobrança não demonstrada. Inversão do ônus da prova. De acordo com o art. 14, §3º do CDC, cabia à concessionária ré a demonstração da regularidade da cobrança a maior, o que não ocorreu, sobretudo, após a demonstração pelo autor do retorno ao consumo médio depois da troca do medidor. Portanto, correta a sentença ao determinar o refaturamento das cobranças impugnadas de acordo com a média de consumo dos últimos doze meses. 2. Contratos que envolvam o Estado ou suas Concessionárias de Serviços Públicos. Restituição em dobro do indébito mantida. Parágrafo único do art. 42 do CDC. Requisito Subjetivo. Dolo/má-fé ou culpa. Irrelevância. Prevalência do critério da boa-fé objetiva. Conforme estabelecido pelo STJ no julgamento do EARESP 676.608/RS, "na interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor. " 3. Dano moral não configurado. Em que pese o aborrecimento experimentado pela cobrança indevida, não houve suspensão do serviço, negativação do nome ou qualquer outra consequência mais gravosa que pudesse afetar a personalidade do autor de modo a justificar o pedido de compensação por dano moral, impondo a reforma da sentença para julgá-lo improcedente. 4.
Repartição dos ônus sucumbenciais. Em razão da sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser repartidos proporcionalmente, na forma do art. 86 do CPC
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJRJ; APL 0001267-95.2022.8.19.0045; Resende; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mônica de Faria Sardas; DORJ 19/07/2023; Pág. 695) [não existem destaques no original]

Diante do exposto, CONHEÇO do Apelo e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redistribuir o ônus da sucumbência, condenando as partes ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, ficando cada parte responsável por 50% (cinquenta por cento) das custas processuais.

Em razão do parcial provimento, incabível a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITOS ATRELADOS AO IMÓVEL – ALIENAÇÃO REGISTRADA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS EM MOMENTO POSTERIOR AO FATO GERADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA/PROPRIETÁRIA CONFIGURADA - SUCUMBÊNCIA - REDISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DA PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. Somente o registro da transferência do imóvel, perante o Registro Imobiliário, tem o condão de transferir a propriedade e, como consequência, afastar a ilegitimidade passiva na execução fiscal (CC, art. 1.245).

2. Constando a embargante/executada na certidão do Registro de Imóveis como proprietária do bem há época do fato gerador, não há como reconhecer sua ilegitimidade passiva para a execução do respectivo tributo.

3. Conforme art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da e. Relatora.